Tribunal: TJDFT
Processo: 0719265-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719265-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE LIMA DA PAZ AGRAVADO: RENATO NOGUEIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ELIANE LIMA DA PAZ contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de RENATO NOGUEIRA LIMA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI (ID 231845235, autos originários). A agravante alega, em síntese, que é beneficiaria da justiça gratuita e não tem condições de arcar com custos da diligência. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a pesquisa de bens do devedor por meio do SREI. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Sem preparo, pois concedida a gratuidade de justiça na origem (ID 72261630, autos originários). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes tais requisitos. O CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. O art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. O dispositivo, portanto, consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais. Tais medidas, entretanto, não podem ser aplicadas indiscriminadamente. Devem observar a legalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. O SREI destina-se à busca de imóveis registrados em nome do devedor e é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. Aos beneficiários da gratuidade de justiça, entretanto, autoriza-se a consulta por meio do Poder Judiciário. Ilustrativamente, consigne-se a jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . PESQUISA NO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). CREDOR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de pesquisa no sistema SREI formulado nos autos do Cumprimento de Sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a realização de buscas por meio do sistema SREI. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravante teve reconhecido o direito à gratuidade de justiça desde o recebimento da petição inicial. Essa assistência abrange não apenas a isenção ao pagamento de custas judiciais, mas também atos que se mostrem necessários à defesa do direito da parte ou à efetivação da tutela judicial já existente. 4. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, que foi instituído pelo Provimento no 89/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tem acesso disponibilizado ao público em geral, mediante o pagamento de emolumentos, sem necessidade de determinação judicial. 5. No caso em tela, a circunstância de o agravante ter direito à gratuidade de justiça permite que a consulta ao SREI seja realizada pelo próprio Juízo, e não pelo exequente, já que sua realização depende de pagamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Tese de julgamento: “Concedida a gratuidade de justiça ao credor, é devida a realização de consulta pelo Juízo de sistema que exige o pagamento de emolumentos, como o SREI.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV. CPC, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1932116 de relatoria do Des. José Firmo Reis Soub da 8a Turma Cível.” (TJ-DF 07525736520248070000 1972089, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/02/2025, 1a TURMA CÍVEL) – grifou-se “Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SIMBA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SREI. ACESSO A PARTICULAR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. SERASAJUD. REQUERIMENTO DO CREDOR. MEDIDA INDIRETA DE COERÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 2 - Diligência. Consulta ao SREI. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) visa a facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral. Consoante o dever de cooperação processual (art. 6o do CPC), deve ser autorizada a pesquisa ao referido sistema, a fim de conferir maior efetividade à prestação jurisdicional que busca a satisfação de crédito em execução, sobretudo no caso em que diversas outras diligências restaram infrutíferas. 3 - SREI. O sistema é acessível por qualquer interessado mediante o pagamento dos emolumentos pertinentes às serventias extrajudiciais, salvo em relação aos beneficiários da justiça gratuita, aos quais é autorizada a pesquisa por meio do Poder Judiciário. (...) 5 - Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.” (TJ-DF 0742694-68 .2023.8.07.0000 1807625, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 25/01/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 05/02/2024) – grifou-se “Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CNIB. SREI. ACESSÍVEIS AO CREDOR MEDIANTE O PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. CENSEC. NÃO CABIMENTO. (...) 2. O sistema SREI é acessível a qualquer interessado, mediante o pagamento de emolumento às serventias extrajudiciais. Apenas em casos de a parte ser beneficiária de gratuidade de justiça, autoriza-se a intervenção judicial. No entanto, este não é esta a hipótese dos autos. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-DF 0717111-81.2023 .8.07.0000 1780280, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 31/10/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 23/11/2023) – grifou-se “Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS - SREI. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o Provimento no 89/2019 do CNJ, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário. Essa consulta pode ser feita por qualquer pessoa física ou jurídica, mediante o pagamento dos emolumentos necessários, salvo em relação aos beneficiários da justiça gratuita, aos quais é autorizada a pesquisa por intermédio do Poder Judiciário. 2. Recurso conhecido e provido.” (TJ-DF 07250082920248070000 1913392, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 28/08/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 10/09/2024) – grifou-se Assim, ao menos em cognição sumária, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está presente, uma vez que há risco de eventuais bens imóveis do devedor serem alienados. Defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao juízo que realize a pesquisa de bens do executado pelo SREI. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator